Tribunal: TJMT
Processo: 1029031-65.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029031-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (AGRAVANTE), ISOLETE CUNHA CANDIOTTO - CPF: 838.779.321-34 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS -

AÇÃO DE EXECUÇÃO

- INFOJUD - EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE -

RECURSO PROVIDO.

A utilização dos Sistemas Bacen-Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do Exequente.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029031-65.8.11.2023.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA
, em face da decisão proferida nos autos da Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença n. 1002165-73.2021.8.11.0005, da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que tem por Objeto: cálculos atualizados do crédito oriundo das Notas fiscais ns. 000175455, 000175456, 000176213, 000177141, 000185010, 000185011, 000185021, 000185022, 000186230, 000188641, 000189543 e 000192608 e indeferiu pedido de INFOJUD.

Alega a Agravante
“Ressalte-se, ainda, que no caso dos autos o pedido pela pesquisa INFOJUD NÃO foi requerida de forma injustificada, haja vista que a exequente já havia, inclusive, providenciado as diligências que estavam ao seu alcance. De uma rápida leitura dos autos pode se notar que a agravante (SYNGENTA) realizou pesquisas sobre os bens passíveis de penhora em nome da agravada (ISOLETE).”

Aduz
“Por fim, vale ressaltar que é de conhecimento do juízo que a pesquisa RENAJUD retornará infrutífera, haja vista que a diligência já foi requerida em outro processo que tramita na mesma 1ª Vara Cível de Diamantino/MT, contra a mesma executada (ISOLETE), sob n. 1002167-43.2021.8.11.0005/MT, e lá a consulta retornou sem demonstrar quaisquer bens capazes de solver a dívida. Reitera-se que a monta que se executa nessa fase de cumprimento de sentença é R$ 1.083.187,26 (um milhão, oitenta e três mil, cento e oitenta sete reais e vinte e seis centavos), conforme cálculos já apresentados no ID 121752527. Na referida consulta RENAJUD foi localizado apenas um veículo muito antigo e sem valor significativo de revenda, e que, além disso, já está constrito em decorrência do pedido de penhora realizado naquele processo.”

Pugna pelo provimento do Recurso.

A LIMINAR FORA INDEFERIDA

Intimada, a Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para resposta.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, o Banco Agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de buscas de bens por meio do sistema INFOJUD.

Assiste razão ao Agravante.

Com efeito, há que se registrar que a utilização de sistemas informatizados colocados à disposição do Judiciário, tais como INFOJUD, RENAJUD ou SISBAJUD, constituem-se forma de melhor instrumentalizar a efetivação de penhora ou busca de bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras dos devedores em processos de execução, sendo que estes, por sua vez, se encontram em primeiro lugar na ordem de preferência dos bens penhoráveis, nos termos do que dispõe art. 835 do CPC.

Destaca-se que tais ferramentas tecnológicas foram instituídas com o objetivo de tornar o processo de Execução mais efetivo, garantindo a celeridade processual, sem que isso implique afronta aos direitos do devedor. Com a aplicação dessas medidas, procura-se obter resultados mais concretos e em menor tempo, o que se encontra em perfeita consonância com o direito fundamental à razoável duração do processo, disciplinado no art. 5.º, LXXVIII, da Carta da República de 1988.

Consigna-se, ainda, que a pesquisa de bens e/ou ativos financeiros não constituem quebra de sigilo bancário, porquanto o interesse é apenas saber se existe, ou não, patrimônio no nome dos devedores apto a garantir o débito, nada importando acerca da origem desses bens.

Assim, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça/STJ, após a edição da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização dos sistemas INFOJUD, RENAJUD ou SISBAJUD.

Na hipótese, constata-se que a Execução tramita há mais de 03 (três) anos e que, devidamente citada, a Agravada deixou de adimplir o débito. Na sequência foram promovidas buscas de bens penhoráveis via sistema SISBAJUD e RENAJUD; contudo, retornaram insuficientes.

Assim, a decisão atacada não contribui para a solução eficaz da matéria, sobretudo porque o Agravante tem empreendido todos os esforços para localização de bens da executada, com o fim de satisfazer seu crédito.

Por esse motivo, havendo sistemas que permitam ao Estado-Juiz o acesso a dados que possam revelar a existência de patrimônio penhorável do executado e dar efetividade à prestação jurisdicional, considero plenamente possível a requisição de informações à Receita Federal.

A propósito do tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PESQUISA INFOJUD. POSSIBILIDADE. Cabível a utilização dos sistemas INFOJUD e RENAJUD, com a finalidade de obtenção de informações acerca da existência de bens do devedor, passíveis de penhora. Prevalência da satisfação do interesse do credor (art. 797 do CPC).Desnecessidade da comprovação do esgotamento de diligências do credor no intuito de encontrar bens do executado como condicionante para a utilização de sistema informatizado à disposição do Judiciário. Efetividade da prestação jurisdicional. DADO PROVIMENTO AO RECURSO por decisão monocrática. (TJ-RS - AI: 70085372316 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 10/01/2022, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/01/2022).”

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ, reformo a decisão invectivada para deferir o pedido de buscas formulado pelo Agravante via sistema INFOJUD.

É o como.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024